Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSTA PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMAGENS DE CÂMERA. RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHA. ASSERTIVIDADE E COERÊNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SEGUNDO RÉU. PARTICIPAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE DA RES FURTIVA. HARMONIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)”. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022). 1.1 Imagens da câmera de segurança com qualidade suficiente para se reconhecer o réu. Existentes nos autos elementos suficientes para a condenação, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas. Preliminar rejeitada.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. Existentes elementos suficientes da autoria delitiva por depoimento de duas testemunhas policiais, embora apenas um ratificado em juízo corroborado com outros indícios probatórios como a posse de vários itens da res furtiva, facão utilizado no crime, confissão extrajudicial e relacionamento com corréu. Acervo probatório harmônico e coerente.
5. Após o devido processo legal, verificada que as ações voluntárias dos réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, também do Código Penal, 157 do Código Penal, impositiva as condenações dos acusados, mormente quando não houverem causas de excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e provido para condenar o corréu.